Tribunal: TCU
Processo: 000.292/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da execução parcial que teve por finalidade a transferência de recursos financeiros da União para a construção de cais

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da execução parcial do objeto do Contrato de Repasse 281.440-44/2008 (SIAFI 647833), firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Arari/MA, que teve por finalidade a transferência de recursos financeiros da União para a construção de cais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Leão Santos Neto (CPF XXX.768.343-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. João José Neves Ribeiro (CPF XXX.336.273-XX) e Djalma de Melo Machado (CPF XXX.051.403-XX); 9.3. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, as contas dos Srs. João José Neves Ribeiro (CPF XXX.336.273-XX) e Djalma de Melo Machado (CPF XXX.051.403-XX), dando-lhes quitação; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Leão Santos Neto (CPF XXX.768.343-XX) e da empresa Ardósia Construções Indústria e Comércio Ltda., atualmente denominada L Lins Siqueira Eireli (CNPJ 06.764.807/0001-87), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Datas das ocorrências 220.910,50 21/6/2010 723.222,05 6/8/2010 750.585,85 13/5/2011 9.5. aplicar ao Sr. Leão Santos Neto (CPF XXX.768.343-XX) e à empresa Ardósia Construções Indústria e Comércio Ltda., atualmente denominada L Lins Siqueira Eireli (CNPJ 06.764.807/0001-87), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. enviar cópia deste Acórdão aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal.